Tribunal: STF
Processo: HC 196668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 635.154/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado pelo crime de tráfico de drogas, havendo sido surpreendido com 240 g de maconha. 
    3. Inconformada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida liminar, contudo, foi indeferida. 
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, como referido, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que se trata de paciente primário e de bons antecedentes, surpreendido com pequena quantidade de droga. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do paciente, à falta de empírica demonstração dos pressupostos do art. 312 do CPP. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Em que pese a quantidade pouco relevante de maconha encontrada em poder do acusado, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva deixou consignado o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a vida pregressa do paciente. Paciente que “conta com várias execuções de medidas socioeducativas, assim como está respondendo um processo pelo crime de roubo...”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator